Tribunal: TJBA
Processo: 8040232-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040232-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, VANESSA TASIS ROZENDO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO SÍSIFO. PACIENTES POLICIAIS PENAIS. ACUSAÇÃO DE COLABORAÇÃO EM CRIMES PRATICADOS NO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA/BA.

DENUNCIADOS PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E PREVARICAÇÃO IMPRÓPRIA.

PEDIDO DE NULIDADE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – RIF – REQUERIDOS DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO COAF, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESACOLHIMENTO.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELO COAF COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DO STF. PROCEDIMENTO FORMAL E SIGILOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

REQUISIÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO COAF. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF (RECLAMAÇÃO Nº 61.944/PA). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA EM 24/06/25 (RE
1537165/SP).

ALEGAÇÃO DE “PESCARIA PROBATÓRIA” (FISHING EXPEDITION). INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE COLABORAÇÃO DE AGENTES ESTATAIS COM A PRÁTICA DE ILÍCITOS NO CONJUNTO PENAL.

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA POR TER TIDO ACESSO ÀS PROVAS NULAS. DESACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O AFASTAMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Lucas André
Góes Ribeiro Cavalcanti e Vanessa Tasis Rozendo Silva, Advogados, em favor de Ednilson Santana Mota e Vitor Cerqueira de Oliveira, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr.ª Sebastiana Costa Bomfim e Silva.

2- Os Pacientes
e outros doze indivíduos foram denunciados como incursos nas penas do art. 319-A do Código Penal (prevaricação imprópria); art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas); art. 317, §1º, do Código Penal (corrupção passiva); art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais); art. 2º, § 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa).

3- Em tese, na qualidade de policiais penais, os Pacientes colaboravam com facções de internos do Conjunto Penal, facilitando a entrada de aparelhos celulares e drogas, além de outras condutas.

4- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral (RE 1.055.941/SP), firmou a tese da constitucionalidade do compartilhamento de relatórios financeiros pela UIF/COAF com os órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial, desde que respeitado o sigilo e formalidade do procedimento.

5- Embora haja entendimento divergente da Terceira Seção do STJ, no sentido da invalidade da “solicitação direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial” (AgRg no RHC 174173/RJ),

o tema não está pacificado no STF.

6- Ao julgar a Rcl 61.944/PA, a Primeira Turma do STF reconheceu a legalidade do compartilhamento de informações financeiras entre o COAF e o Ministério Público, na hipótese de solicitação direta pelo Ilustre
Parquet
, sem autorização judicial.

7- A matéria está pendente de julgamento pelo Pleno do STF, que definiu ser “
questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial.” (STF - RE: 1537165/SP).

8-
Destarte, não se vislumbra a flagrante ilegalidade apontada pelos Impetrantes, pois a sua tese de nulidade está pendente de julgamento perante o Pleno do STF. Ademais, existe decisão da Primeira Turma da Suprema Corte entendendo pela legalidade dos dados financeiros, solicitados pelos órgãos de persecução penal, diretamente ao COAF e à Receita Federal, sem prévia autorização judicial.

9- A existência de investigações prévias envolvendo tráfico de drogas, ingresso de objetos ilícitos em presídio e indícios da participação de agentes públicos, justifica o requerimento de relatórios financeiros ao COAF, afastando a tese de investigação genérica e arbitrária.

10-O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso dos autos.

11-
Pelas razões acima alinhadas, não se verifica flagrante ilegalidade dos elementos probatórios colhidos pelo Ministério Público junto ao COAF, tampouco dos que lhe sejam derivados. Assim, não há fundamento para se afastar a magistrada titular da vara ou os demais julgadores que compõem o colegiado de primeiro grau.

12-

Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem ou, subsidiariamente, pela sua denegação.

13- ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8040232-29.2025.8.05.0000
, impetrado por
LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI E VANESSA TASIS ROZENDO SILVA
,
em favor de
EDNILSON SANTANA MOTA E VITOR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade
coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer e D
ENEGAR A ORDEM
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15